Tribunal: TJES
Processo: 5006883-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006883-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: JAILSON DOS ANJOS OLIVEIRA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006883-44.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVAD
O: JAILSON DOS ANJOS OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.

contra a r. decisão (evento 7167648) que, nos autos da
ação
de busca e apreensão
ajuizada em face de
JAILSON DOS ANJOS OLIVEIRA,
deferiu a liminar vindicada e determinou que o bem permaneça depositado na comarca até ulterior deliberação do juízo.

Em suas razões (evento 1927857), aduz a parte recorrente, em síntese, que não há previsão legal para que se proíba a remoção do veículo.

Basicamente diante de tal fundamento, requer o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar a decisão agravada na parte que determinou a permanência do veículo na comarca. No mérito, requer a reforma do
decisum
objurgado.

Liminar recursal parcialmente deferida, conforme evento 1941077.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral, nos termos do art. 937, VIII, do CPC.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006883-44.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVAD
O: JAILSON DOS ANJOS OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.

contra a r. decisão (evento 7167648) que, nos autos da
ação
de busca e apreensão
ajuizada em face de
JAILSON DOS ANJOS OLIVEIRA,
deferiu a liminar vindicada e determinou que o bem permaneça depositado na comarca até ulterior deliberação do juízo.

Em suas razões (evento 1927857), aduz a parte recorrente, em síntese, que não há previsão legal para que se proíba a remoção do veículo.

Basicamente diante de tal fundamento, requer o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar a decisão agravada na parte que determinou a permanência do veículo na comarca. No mérito, requer a reforma do
decisum
objurgado.

Liminar recursal parcialmente deferida, conforme evento 1941077.

Sem contrarrazões.

Nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/6
9,
“c
inco dias após executada a liminar mencionad
a no caput, co
nsolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”.

Destarte, como observado, decorridos 5 (cinco) dias contados da execução da liminar sem o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor fiduciante, a propriedade e a posse do bem ficam consolidadas com o credor fiduciário. Caso contrário, sendo a dívida quitada dentro desse prazo, o bem será restituído ao devedor livre de qualquer ônus (§ 2º do art. 3º do Decreto-Lei em comento).

Assim, me parece razoável limitar a remoção do veículo, determinando que permaneça depositado nas imediações da comarca em que tramita o feito, porém, somente durante os 5 (cinco) dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, prazo após o qual, em havendo a quitação da dívida, o bem será restituído ao devedor livre de ônus e, em caso negativo, ocorrerá a consolidação da posse e propriedade plena do bem ao credor fiduciário.

Aliás, esse tem sido o entendimento adotado por este Eg. Tribunal de Justiça em situações semelhantes. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. REQUISITOS PARA A BUSCA E APREENSÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA E SUA ALIENAÇÃO sem autorização judicial. impossibilidade. DEVEDOR QUE TEM POSSIBILIDADE DE PURGAR A MORA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.
Caso o devedor não pague a integralidade da dívida no referido prazo, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem em favor do credor fiduciário. Ofensa à sistemática do decreto-lei nº 911/69. RECURSO PROVIDO. 1) Na atual sistemática da ação de busca e apreensão, introduzida pela Lei nº 10.931/2004, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário em 05 (cinco) dias após a execução da liminar, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
2)
Após a extrapolação do prazo para purgação da mora e não havendo pagamento integral da dívida pelo devedor, ocorrerá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário, motivo pelo qual não se mostra possível impor, a partir deste momento, qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo ilegal a determinação no sentido que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo.
3)
As restrições à remoção e alienação do bem até ulterior deliberação daquele juízo, mesmo após a consolidação da propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, afronta a sistemática insculpida no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e, também, o direito fundamental de propriedade, previsto no art. 5º, inciso XXII, da Constituição da República, e no art. 1.228 do Código Civil.
4) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005329, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 26/09/2019)

____

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA DE FORMA INDETERMINADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Conforme orientação do c. STJ, nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014). 2.
Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor. Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003167, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020)

Na origem, entretanto, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão recorrida, não há informação de que a medida liminar já fora efetivamente concretizada,
razão pela qual entendo pelo parcial provimento recursal, no sentido de que, somente após ultrapassado o prazo de cinco dias sem que ocorra a purgação da mora, o bem móvel possa ser retirado da comarca pela parte ora agravante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos acima aduzidos.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006883-44.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVAD
O: JAILSON DOS ANJOS OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA – PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/6
9,
“c
inco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”.

2.
Destarte, como observado, decorridos 5 (cinco) dias contados da execução da liminar sem o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor fiduciante, a propriedade e a posse do bem ficam consolidadas com o credor fiduciário. Caso contrário, sendo a dívida quitada dentro desse prazo, o bem será restituído ao devedor livre de qualquer ônus (§ 2º do art. 3º do Decreto-Lei em comento).

3.
Assim, me parece razoável limitar a remoção do veículo, determinando que permaneça depositado nas imediações da comarca em que tramita o feito, porém, somente durante os 5 (cinco) dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, prazo após o qual, em havendo a quitação da dívida, o bem será restituído ao devedor livre de ônus e, em caso negativo, ocorrerá a consolidação da posse e propriedade plena do bem ao credor fiduciário.

4.
Na origem, entretanto, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão recorrida, não há informação de que a medida liminar já fora efetivamente concretizada, razão pela qual entendo pelo parcial provimento recursal, no sentido de que, somente após ultrapassado o prazo de cinco dias sem que ocorra a purgação da mora, o bem móvel possa ser retirado da comarca pela parte ora agravante.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.